Tribunal: TJES
Processo: 0001364-14.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001364-14.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO SANTANA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA –
LINHA DE TRANSMISSÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PREJUÍZO – IMÓVEL EM ÁREA URBANA – FATO NOTÓRIO –
INDENIZAÇÃO INDEVIDA –

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Segundo documentos acostados aos autos, a
EDP ESCELSA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
celebrou contrato de constituição de servidão administrativa com a empresa Itabira Agroindustrial Ltda. em 31/12/2002, para fins de instalação de linhas de transmissão, pessoa jurídica que é a titular do domínio da área serviente.

2.
Todavia, não obstante o reconhecimento da usucapião em favor do autor, tal circunstância, por si só, não lhe garante o direito à indenização.

3.
O autor sequer se ocupou em indicar qual seu efetivo prejuízo em decorrência da instalação das linhas de transmissão pela concessionária requerida. Aliás, sequer demonstrou que as linhas de transmissão afetam, de fato, o imóvel, limitando-se a pugnar, genericamente, pela realização de prova pericial.

4.
O imóvel usucapido pelo autor encontra-se em zona urbana do Município de Cachoeiro de Itapemirim, conforme consta do Plano de Diretor Urbano. Aliás, tal fato é notório, o que afasta a alegação de que tal fundamento viola o princípio da não surpresa.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDUARDO SANTANA
em face da r. sentença de fls. 525/526, integrada pela decisão de fl. 557, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória que move em desfavor da
EDP ESCELSA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais de fls. 529/548, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a r. sentença é nula, pois restou fundamentada argumento não discutido nos autos, qual seja, o fato do imóvel do recorrente situar-se em zona urbana;
(ii)
houve cerceamento de defesa, considerando que “que a matéria de suma importância discutida nos autos necessita de prova pericial a fim de assegurar a dialética controvertida alegada pelo recorrente em contraposição ao exposto valor da perda patrimonial pela servidão de passagem objeto da lide” (fl. 545); e que
(iii)
“as provas requeridas determinarão a procedência das alegações apresentadas na inicial, vez que arguidas desde o nascedouro do processo pelo próprio autor” (fl. 547).

Na instância originária,
EDUARDO SANTANA
ajuizou ação indenizatória em desfavor da
EDP ESCELSA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
,

pretendendo ser indenizado pela instalação de parte da linha de transmissão a ser implantada em área de servidão administrativa já constituída.

Segundo o instrumento de fls. 501/502, a
EDP ESCELSA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
celebrou contrato de constituição de servidão administrativa com a empresa Itabira Agroindustrial Ltda. em 31/12/2002, para fins de instalação de linhas de transmissão, pessoa jurídica que é a titular do domínio da área serviente.

Ocorre que sobre a referida a área foi reconhecida a usucapião em favor do requerente nos autos da reconvenção manejada no bojo da ação reivindicatória nº 0073022-45.2012.8.08.0011, movida pela Itabira Agroindustrial Ltda. em desfavor dos mesmos, conforme voto de relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca (fls. 169/176), já com trânsito em julgado (fl. 248), fato que embasa o pedido indenizatório formulado nestes autos.

Segundo o aludido voto condutor, “a posse do réu se iniciou em meados de 1996 e somente foi questionada em dezembro de 2012, quando, portanto, há muito (ou seja, desde 11 de janeiro de 2005), já havia o primeiro, adquirido a propriedade do imóvel por meio da usucapião especial prevista no artigo 1.238, parágrafo único, do CC/02”.

Todavia, não obstante o reconhecimento da usucapião em favor do autor, tal circunstância, por si só, não lhe garante o direito à indenização.

Como cediço, “
A instituição da servidão administrativa ou pública faz-se por acordo administrativo ou por sentença judicia
l,
precedida s
e
mpre de ato declaratório da servidão, à semelhança do decreto de utilidade pública para desapropriação
1
”.

É por isso que, cabe ao magistrado, verificar a pertinência da fixação de indenização, a qual, caso fixada, levará em consideração os “
danos ou prejuízos que o uso dessa propriedade pelo Poder Público efetivamente causar ao imóvel serviente
”
2
.

Tal assertiva se coaduna com o fato de que
a instituição de servidão administrativa
, diversamente do que ocorre com a desapropriação,
não importa em perda da propriedade em si, mas apenas na autorização do Poder Público a utilizar a área serviente para a execução de obras e serviços de interesse coletivo
.

Deve-se ressaltar que no caso concreto a instituição de servidão administrativa ocorreu em uma área de 230 ha (duzentos e trinta hectares), em que se localiza o imóvel usucapido pelo autor, constituído por uma única casa em uma área equivalente a “70% de um campo de futebol” localizados na Rua Coríntio Barbosa Lima, bairro Village Luz, Cachoeiro de Itapemirim (ES), segundo consta do pedido reconvencional de fls. 76/77.

Note-se que o autor sequer se ocupou em indicar qual seu efetivo prejuízo em decorrência da instalação das linhas de transmissão pela concessionária requerida. Aliás, sequer demonstrou que as linhas de transmissão afetam, de fato, o imóvel, limitando-se a pugnar, genericamente, pela realização de prova pericial.

Ademais, o imóvel usucapido pelo autor encontra-se em zona urbana do Município de Cachoeiro de Itapemirim, conforme consta do Plano de Diretor Urbano. Aliás, tal fato é notório, o que afasta a alegação de que tal fundamento viola o princípio da não surpresa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Danos ambientais. Demolição de edificação em área de preservação permanente. Sentença de procedência. Insurgência dos demandados. Preliminares. Arguição de nulidade do processo, por cerceamento de defesa. Rejeição. Suficiência do conjunto probatório documental. Prova testemunhal inócua ao deslinde da controvérsia. Julgamento antecipado da lide que constitui medida acertada. Inteligência do art. 355, I, do códice instrumental. Alegação de violação ao princípio da não surpresa. Insubsistência. Sentença que se valeu de consulta realizada em site de internet. Google earth. Fato notório. Decisão baseada em amplo conjunto probatório. Fundamento obter dictum, empregado para mera confirmação de provas já produzidas. Mérito. Alegação de área urbana consolidada e violação ao direito de propriedade. Tese improfícua. Construção de muro e área para guarda de material de construção a seis metros de curso de água. Área de preservação permanente. Incidência do código florestal. Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicação do código florestal em área urbana consolidada. Edificação recente e irregular. Prévio embargo demolitório administrativo, confirmado judicialmente. Dano ambiental evidenciado. Danos morais coletivos. Degradação em área central de município. Lesão a direitos de personalidade de grupo massificado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício. Valor adequado. Manutenção. Apelo conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0900021-38.2017.8.24.0057; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 30/06/2022)

Por fim, deve-se salientar que as imagens de satélite disponíveis no aplicativo
Google Maps
evidenciam que a rua onde situa-se o imóvel tem caraterísticas urbanas
3
, não havendo sequer indícios de eventuais prejuízos decorrentes da passagem das linhas de transmissão pelo local, circunstância que exclui a possibilidade de indenização ao titular da área.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito administrativo brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 756.

2
Ibidem.

3
Disponível em https://www.google.com/maps/@-20.8212117,-41.1196929,3a,75y,135.42h,81.71t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCOdGVeZdsIUQUyzAQTFpmQ!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator